Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711579-37.2021.8.07.0020 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CATHARINE D LANY NOBREGA PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Catharine D. Lany Nóbrega Pinho contra a r. sentença que, na Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e InvestimentoS.A., julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004. A MM Juíza a quo confirmou, ainda, a decisão que antecipoua tutela - Id. 33492457. Nas razões recursais Id. 33492498, a Apelante (ré) requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, alega que não houve comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial foi assinada por pessoa totalmente estranha à lide, havendo a informação de “ausente” na carta registrada. Aduz que o veículo em questão é o seu “ganha-pão” e se tornou inadimplente devido à pandemia Covid-19. Argumenta que deixou de pagar apenas uma parcela do contrato de arrendamento mercantil. Por fim, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da petição inicial, restituindo-lhe o veículo em questão. As contrarrazões foram apresentadas no Id. 33492502. O preparo não foi recolhido, por ser a Apelante (ré) beneficiária de gratuidade de justiça – Id. 33492491. É o relatório. Decido. No caso em apreciação, a Apelação da Ré deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ocorre que nos termos do art. 3o,§ 5o, do Decreto-Lei 911/69, da sentença proferida em ação de busca e apreensão cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Também o § 1o, V, do art. 1.012 do CPC preconiza quecomeça a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ante o exposto, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora